Tribunal: STF
Processo: ARE 1432848
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APROPRIAÇÃO INDÉBITA. Preliminares rejeitadas. Ausência de justificativa para o sobrestamento dofeito. Inépcia da denúncia rejeitada. Inocorrência de eiva no recebimento da denúncia. Diligência instrutórianegada justificadamente. Atuação de Defensor ad hoc na oitiva da vítima por carta precatória que nãoconsubstanciou prejuízo ao réu. No mérito, materialidade e autoria comprovadas. Prova acusatórianão infirmada pela frágil negativa do réu, que apresentou versão não digna de credibilidade.Pluralidade de condutas em continuidade delitiva mantida. Pena readequada para reduzir a exasperaçãoda base e o aumento pela continuidade delitiva, bem como para fixar o regime inicial semiaberto. Apelodefensivo parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A materialidade ficou comprovada pelo termo de declaração de retirada das guias (fls. 8), cópia do alvará judicial (fls. 9), comprovante do valor retirado (fls. 10/11), guia de retirada judicial nº 295/2013 (fls. 12), guia de retirada judicial nº 296/2013 (fls. 13), guia de retirada judicial nº 128/2014 (fls. 14 e 70), comprovante de retirada (fls. 15), termo de audiência na Vara do Trabalho de Santa Cruz do Rio Pardo (fls. 20/21), cópias dos e-mails(fls. 22/23), alvará judicial nº 166/2013 (fls. 38), comprovante (fls. 40), cópia das guias levantadas (fls. 67/72), bem como pela prova oral.



    (...)



    Ficou comprovado que o réu, na qualidade de Advogado do ofendido, recebeu, em razão da profissão, pessoalmente e em nome deste, valores levantados 03 vezes por meio de alvarás judiciais e guias de retiradasjudiciais expedidos pela Justiça do Trabalho em Santa Cruz do Rio Pardo, nos autos nº 0012500.11.2006.5.15.0143, no total de R$ 146.765,97, através de mais de uma ação, porém de mesma espécie, entre os dias 2 de julho de 2013 e 12 de maio de 2014. O réu passou a ser detentor dos valores recebidos em favor do ofendido, mas não os repassou ao seu cliente, caracterizando as apropriações indébitas.



    A inversão do animus da posse ficou plenamente comprovada.



    (...)



    O delito em questão foi praticado em razão de sua profissão, uma vez que atuava como Advogado da vítima, mediante declaração, configurando a causa de aumento de pena prevista no art. 168, §1º, III, do CP."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente